Tribunal: TCU
Processo: 015.926/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 750575, firmado com o/a FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENT, Siafi/Siconv 750575, funçãonull, que teve como objeto Disseminação e sistematização do método de geração de renda para adolescentes em situação de vulnerabilidade e exploração ou abuso sexual, divulgando essa nova metodologia de escola de negócios sociais em três municípios brasileiros. (no da TCE no sistema: 1152/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 8120/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Raquel da Silva Barros e da Associação de Formação e Reeducação Lua Nova, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 750575 (peça 6), firmado entre o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e a Associação de Formação e Reeducação Lua Nova, e que teve por objeto a "disseminação e sistematização do método de geração de renda para adolescentes em situação de vulnerabilidade e exploração ou abuso sexual, divulgando essa nova metodologia de escola de negócios sociais em três municípios brasileiros". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data em que a prestação de contas final foi apresentada (informação à peça 143, p. 2), em 6/3/2013 e o subsequente ofício 158/2019 - notificação das responsáveis (peças 16 e 17), em 27/9/2019, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.926/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Formação e Reeducação Lua Nova (03.633.268/0001-59); Raquel da Silva Barros (XXX.682.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.